Tribunal: TJES
Processo: 0003743-84.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003743-84.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANESSA DE PADUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇA SOB AUTORIDADE DA AGENTE. CONFIGURAÇÃO DO ANIMUS CORRIGENDI VEL DISCIPLINANDI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou a apelante pela prática do crime de maus-tratos, com resultado de lesão corporal (art. 136, §3º, do CP), à pena de 08 meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A sentença também declarou a apelante incapaz para o exercício do poder familiar, com base no art. 92, II, do CP. A defesa pleiteia a absolvição, por ausência de dolo e aplicação do princípio da intervenção mínima, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da apelante se enquadra no tipo penal do art. 136, §3º, do Código Penal, diante da alegação de ausência de dolo específico; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, em caso positivo, qual a fração aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito de maus-tratos (art. 136 do CP) protege a saúde e a integridade física de pessoas sob autoridade do agente, admitindo-se a tipificação da conduta quando há abuso dos meios de correção, ainda que sob a justificativa de educação, desde que constatada a presença do animus corrigendi vel disciplinandi.

4. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo pericial, que indica múltiplas lesões compatíveis com agressões físicas reiteradas, extrapolando os limites da correção aceitável.

5. A confissão da ré, embora parcial e limitada à admissão de uma “chinelada” no braço da criança, foi relevante para a identificação do elemento subjetivo do tipo penal (intenção de corrigir), sendo cabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a confissão espontânea parcial ou qualificada justifica a aplicação da fração de 1/12 na dosimetria da pena.

7. O princípio da intervenção mínima não afasta a incidência do tipo penal, quando preenchidos seus elementos objetivos e subjetivos, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prática de agressões físicas desproporcionais contra criança sob autoridade do agente, ainda que com finalidade corretiva, caracteriza o crime de maus-tratos quando comprovado o animus corrigendi vel disciplinandi e constatadas lesões corporais.

2. A confissão espontânea parcial, utilizada para reforçar a caracterização do dolo específico do tipo penal, autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, com a aplicação da fração de 1/12 na dosimetria da pena.

3. O princípio da intervenção mínima não impede a aplicação do direito penal quando presentes os pressupostos legais do tipo incriminador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e XXXIX, e 227; CP, arts. 1º, 33, §2º, “c”, 44, 65, III, “d”, 92, II, e 136, §3º.

J
urisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 545; STJ, AgRg no HC 838.286/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 07.03.2024; TJDFT, RSE 2017.07.1.000507-2, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 02.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008522-09.2017.8.08.0006

APELANTE:
CLAUDIO ROBERTO BOA BRAVO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
VANESSA DE PADUA
em face da r. Sentença acostada ao ID 13101827, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la nas iras do art. 136, §3º do Código Penal, fixando a pena em 08 (oito) meses de detenção, no regime aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos.

O Juiz Sentenciante declarou a apelante como incapaz para o exercício do poder familiar sobre a vítima, nos termos do art. 92, inc. II do Código Penal.

Nas razões recursais (ID 11872504), o apelante pleiteia pela sua absolvição, tendo em vista tratar-se de crime cometido culposamente, à luz do princípio da intervenção mínima. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto).

Contrarrazões ao ID 13102194, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13133595), no mesmo sentido.

Pois bem. Na origem, narra a denúncia (fls. 02/03) que:

[...] no dia 13/12/2017, às 20h, na Rua Crescêncio Lírio, nº 1, Bairro São Torquato, neste município, a denunciada expôs a perigo a saúde da vítima RHYANN GABRYEL DE PÁDUA DIAS, sob sua autoridade, ao abusar dos meios de correção e disciplina, conforme teor do Boletim Unificado de nº 4771196, constante as fls. 03/04.

Relatam os autos que denunciada espancou-a vítima, deixando escoriações e hematomas em diversas partes do corpo da criança, entre elas nas costas, no rosto, no ombro, no braço. O motivo que levou a denunciada a abusar dos meios de correção e diciplina foi o fato de a vítima ter furado a parede de sua residência.

Em primeira análise, urge ressaltar que a integridade física e a saúde de crianças e adolescentes constituem bens jurídicos tutelados pelo art. 227 da Constituição Federal. Por conseguinte, a omissão do Estado em punir criminalmente condutas que exponham crianças a perigo, mesmo quando praticadas sob o pretexto de métodos disciplinares ou educativos, poderia ser interpretada como falha em seu dever constitucional de proteção.

Nessa perspectiva, o art. 136 do Código Penal tipifica o crime de maus-tratos, cuja configuração exige a exposição da vítima — pessoa sob autoridade, guarda ou vigilância do agente — a perigo à vida ou à saúde, com a finalidade de educação, ensino, tratamento ou custódia, seja por meio do abuso de meios de correção ou disciplina, seja pela privação de alimentação ou cuidados essenciais.

O tipo penal em questão pressupõe-se a presença
animus corrigendi vel disciplinandi
, ou seja, a intenção de corrigir ou disciplinar,
que, no entanto, extrapola os limites do aceitável. Tal elemento subjetivo diferencia os maus-tratos de outros delitos, como a lesão corporal (art. 129 do CP), em que o dolo é voltado diretamente à ofensa física, ou da tortura (Lei nº 9.455/97), em que há intenção de causar sofrimento físico ou mental intenso.

No caso em tela, em sede de interrogatório judicial, a acusada admitiu ter desferido uma “
chinelada
” no braço de seu filho menor, alegando como motivação o fato de o infante haver causado um “
buraco imenso
” na parede do imóvel alugado pela família, o que revela, de forma inequívoca, a presença da intenção de correção e disciplina, compatível com o elemento subjetivo do tipo penal em questão. Contudo, a acusada negou ter provocado qualquer lesão visível no rosto e nas costas da criança.

Entretanto, o Laudo de Exame de Corpo de Delito, acostado à fl. 12, contradiz essa versão, ao descrever as seguintes lesões: “
Equimose avermelhada na lateral do olho direito de cerca de 1cm. Equimose arroxeada/avermelhada com formato de semicircular em dorso a esquerda cerca de 10x7cm. Equimose arroxeada em cotovelo esquerdo cerca de 4cm de diâmetro. Equimose semicircular no ombro esquerdo cerca de 10x5cm. Equimose arroxeada cerca de 3cm de diâmetro no antebraço direito
”.

Portanto, as ofensas físicas registradas no exame pericial demonstram que os meios utilizados na suposta correção ultrapassaram os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando, assim, a prática do delito de maus-tratos, nos termos do art. 136 do Código Penal, o que justifica a
intervenção estatal
.

No mesmo sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA ACUSAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (CPP, ART. 581, INCISO II). RECURSO CABÍVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. MAUS-TRATOS. ANIMUS CORRIENDI. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. OUTROS FATOS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DESTINADO AO LEGISLADOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. [...] 2. No delito de maus-tratos tutela-se a vida e a incolumidade das pessoas que se encontram, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, sob guarda, autoridade ou vigilância do agente. Ainda que se reconheça a gravidade das lesões sofridas pela criança, uma vez presente o animus corriendi na conduta perpetrada pela mãe contra o seu filho, a sua conduta subsume-se ao delito de maus-tratos, previsto no art. 136, §3º, do CP. 3. As testemunhas de acusação não se desincumbiram de demonstrar que a acusada praticou os outros fatos delituosos imputados na inicial acusatória. Portanto, a dúvida no Direito Penal deve favorecer a acusada, por aplicação do princípio in dubio pro reo. 4.
O princípio da intervenção mínima é destinado especialmente ao legislador e tem como postulado o fato de que o Direito Penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, mantendo o seu caráter subsidiário no combate aos comportamentos indesejado
s. 5.
No caso, deixar de aplicar o Direito Penal acabaria por esbarrar no princípio da legalidade, consoante o disposto no art. 5º, incisos II e XXXIX (com idêntica redação do art. 1º, do CP), da Constituição Federal
. 6. Recursos improvidos.

(
TJDF; RSE 2017.07.1.000507-2; Ac. 117.1542; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. J. J. Costa Carvalho; Julg. 02/05/2019; DJDFTE 22/05/2019
) – destaquei.

Por fim, cumpre destacar o entendimento consolidado na Súmula nº 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, ainda que parcial, o réu faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal."

No caso em apreço, embora o depoimento da acusada não tenha sido decisivo para a formação do juízo condenatório, sua narrativa foi considerada relevante, no presente voto, para a caracterização do animus corrigendi vel disciplinandi, elemento subjetivo necessário à configuração do delito de maus-tratos.

No entanto, nota-se que a acusada não reconheceu a extensão nem a desproporcionalidade das lesões constatadas no laudo pericial — elementos igualmente integrantes do tipo penal, limitando-se a admitir o desferimento de uma única “
chinelada
” no braço da criança, o que impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do Código Penal) em sua totalidade.

No tocante à confissão
parcial
, o C. STJ adota o posicionamento de que “
é adequada a incidência da fração de 1/12 (um doze avos) para a atenuante da confissão espontânea parcial e/ou qualificada
” (AgRg-HC 838.286; Proc. 2023/0243657-3; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07.03.2024).

Feitos esses apontamentos, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea parcial, redimencionando a pena definitiva para 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Mantenha-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma restrititva de direito, a ser definida pelo Juízo de Execuções Penais, com fulcro no art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea parcial, redimensionando a pena para 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto. Mantenha-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o E. Relator.

É como voto.